Tribunal: TJDFT
Processo: 0718402-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO EM ATRASO. POSTERIOR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: i. determinar ao banco requerido que proceda ao cancelamento do protesto no Cartório do 3o Ofício de Taguatinga – DF, no que tange ao débito em questão; ii. determinar a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em comento; iii. condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de compensação pelos danos morais sofridos pelo autor.
2. Narrou a petição inicial que a parte autora foi negativada pela instituição requerida junto ao Cartório do 3o Ofício de Taguatinga – DF na data de 30.03.2023, após quitação do débito ocorrida no dia 14.03.2023. Informou que mesmo em contato com o banco não teve a negativação de seu nome cancelada. Requereu a declaração de inexistência do débito objeto da negativação, a condenação do requerido a retirar o nome do autor dos cadastros de maus pagadores e a condenação do banco réu ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
3. Em suas razões recursais, o requerido alegou que na data de 10.03.2023, a parcela 19 do contrato estava com 64 dias de atraso, vencida desde 09.01.2023 e paga somente em 14.03.2023. Assim, defendeu que não houve má-fé da instituição financeira no sentido de protestar débito já adimplido, mas sim exercício regular do direito. Requereu a reforma da sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos autorais.
4. Recurso próprio e tempestivo.Preparorecolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 51026791).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, Lei 8.078/90, em consonância com a Súmula 297 do STJ. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
6. Verifica-se dos presentes autos que o autor realizou o pagamento da parcela referente ao empréstimo contratado com a instituição requerida no dia 14.03.2023. Sobressai que a parcela de vencimento em 09.01.2023 se encontrava vencida até a data de 14.03.2023, quando o pagamento foi realizado (ID. 51026757). Ainda, é possível concluir que o registro do nome do autor no mencionado cadastro se deu em 29.03.2023 (ID 51026773) quando o autor já havia quitado a parcela devida em 14.03.2023.
7. De outro lado, o recorrente não faz prova que justifique a inserção do nome do autor no cadastro de inadimplente, não tendo se desincumbido de seu ônus processual, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Portanto, deve responder pelo dano decorrente da negativação do autor em cadastro restritivo de crédito a qual se mostrou indevida, uma vez que a inserção do registro é posterior à quitação da parcela, o que gera indenização por dano moral, in re ipsa.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.